Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726981-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA CAROLINA CAMPOS OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a renovação da pesquisa Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, pois não demonstrada modificação na situação financeira da executada, Ana Carolina Campos Oliveira, desde a última pesquisa (ID 239800067). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a última pesquisa Sisbajud ocorreu em setembro de 2022, ou seja, há quase de 3 anos; 2) a diligência pretendida pode ser mais facilmente obtida pelo magistrado do que pelo próprio exequente, por meios administrativos, diante das regras de compliance das instituições financeiras que vedam o fornecimento de informações de dados de clientes a terceiros; 3) a decisão recorrida viola o dever de cooperação entre as partes; 4) o fundamento utilizado para indeferir a medida não é adequado, pois “é justamente por meio dessas pesquisas que se pode aferir qualquer alteração na situação patrimonial do executado”; 5) a realização de novas pesquisas patrimoniais é medida indispensável para assegurar a máxima efetividade da execução; 6) negar ao credor o uso dessa ferramenta após um lapso temporal tão extenso é, na prática, frustrar a efetividade da tutela executiva. Requer a antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa no Sisbajud e, no mérito, a reforma da r. decisão, com a confirmação da providência requerida em sede liminar. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o deferimento da pesquisa em caráter liminar. No caso, a última consulta ao Sisbajud foi realizada em setembro de 2022 (ID 136067505 dos autos de referência), tendo transcorrido prazo razoável para mudança da situação financeira da executada/agravada, a autorizar a sua renovação. Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) – Grifei Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano imediato ao exequente/agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Isso porque, de acordo com a r. decisão recorrida (ID 239800067) e com a decisão ID 146421136, a fluência da prescrição intercorrente somente se iniciou em 11/01/2024. E, considerando que o título executivo corresponde a negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária, mediante a emissão de cédula de crédito bancário (ID 10360332), o prazo da prescrição intercorrente é trienal (CC 206-A; Lei 10.931/2004 44; Lei Uniforme de Genebra 70), de forma que sua consumação não é iminente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o exequente/agravante para comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou, caso não o tenha realizado, para que efetue e comprove o respectivo pagamento em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias (CPC 1007 § 4). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator